Tribunal: TJBA
Processo: 8031006-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031006-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LORENA SANTOS ESTRELLADO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL.
CRIME COM PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE ACORDO COM O ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGRA GERAL DE INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO NÃO CONFIGURADA. PACIENTE COM INDÍCIOS DE TRANSTORNO PSÍQUICO. EPISÓDIOS DE NATUREZA IMPULSIVA, DESPROVIDOS DE SOFISTICAÇÃO, DIRECIONADOS CONTRA PATRIMÔNIO MATERIAL DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, SEM CONEXÃO COM CRIMINALIDADE ORGANIZADA OU PROFISSIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. A paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de dano qualificado contra patrimônio de concessionária de serviço público, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, consistente na avaria de um notebook pertencente à COELBA, bem avaliado em aproximadamente R$ 8.000,00. Em audiência de custódia, realizada em 01/05/2026, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA, sob o fundamento de garantia da ordem pública e suposta reiteração delitiva específica, tendo a autoridade coatora afastado as medidas cautelares diversas ao argumento de que seriam insuficientes diante de um padrão comportamental agressivo da paciente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pela paciente, presa em flagrante desde 29 de abril de 2026 e custodiada, desde 01 de maio de 2026, em razão de prisão preventiva decretada por conversão do flagrante, sob o argumento de que ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente pela desproporcionalidade da medida extrema em face de crime patrimonial sem violência cuja pena máxima não ultrapassa 3 anos de detenção, pela fundamentação apoiada em juízo de periculosidade abstrata e reiteração delitiva sem demonstração de condenação definitiva, pela insuficiência de motivação concreta quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, bem como pela existência de dúvida judicialmente reconhecida acerca da higidez mental da paciente, pendente de apuração pericial em processo diverso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

4.
A prisão preventiva constitui a mais drástica das medidas cautelares pessoais que o ordenamento processual penal brasileiro prevê, representando, por sua própria natureza, exceção ao estado constitucional de liberdade que ampara todo cidadão até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A Constituição da República de 1988 consagra, em seu art. 5º, incisos LIV, LVII e LXVI, o direito fundamental à liberdade, o princípio da presunção de inocência e o direito ao relaxamento de prisão ilegal ou à concessão de liberdade provisória quando a lei assim o admitir, de modo que qualquer restrição antecipada à liberdade ambulatória somente se justifica diante de comprovada e fundamentada necessidade cautelar, jamais como forma de antecipação de pena ou como resposta automática à prática delitiva. O legislador infraconstitucional, atento a esse mandamento constitucional, disciplinou no Código de Processo Penal os pressupostos e requisitos da prisão preventiva de forma restritiva, exigindo, no art. 312, a demonstração cumulativa de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, traduzido na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Mesmo presentes os requisitos do art. 312, o legislador impôs limites objetivos de admissibilidade no art. 313 do CPP, estabelecendo que a prisão preventiva somente será cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (inciso I), quando o agente for reincidente em crime doloso nos termos do art. 63 do Código Penal (inciso II), ou quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III). Trata-se de filtro de admissibilidade que opera como barreira objetiva, de sorte que, ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas, a prisão preventiva é juridicamente inadmissível, independentemente da presença dos requisitos genéricos do art. 312.

5.
In casu
, presentes os indícios de materialidade e autoria. Por outro lado, o crime imputado à paciente (dano qualificado contra patrimônio de concessionária de serviço público, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) é punido com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa. A pena máxima cominada em abstrato, portanto, é de 3 anos de detenção, patamar significativamente inferior ao limite de 4 anos estabelecido pelo art. 313, inciso I, do CPP como requisito de admissibilidade da prisão preventiva. Essa constatação, por si só, já deveria obstar a decretação da medida extrema, salvo se presentes as hipóteses dos incisos II ou III do mesmo dispositivo, o que manifestamente não ocorre nos autos. A decisão coatora não indica a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado em desfavor da paciente que configure reincidência na forma do art. 63 do Código Penal, limitando-se a mencionar episódios pretéritos de comportamento agressivo em ambientes institucionais sem demonstrar que qualquer desses episódios resultou em condenação definitiva. Os registros mencionados, o episódio de 2019 na Defensoria Pública e a prisão em flagrante de 2023 no Fórum Ruy Barbosa, configuram, quando muito, inquéritos policiais ou ações penais em curso, que não se prestam, à luz da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a suprir a exigência legal de reincidência, porquanto sua valoração negativa para fins cautelares violaria frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna. De igual modo, não se trata de hipótese de violência doméstica e familiar que autorize o enquadramento no inciso III do art. 313, porquanto os fatos narrados dizem respeito a dano patrimonial contra bem de pessoa jurídica concessionária de serviço público, sem qualquer relação com as hipóteses protetivas daquela norma.

6.
Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia tem admitido que o critério quantitativo do art. 313, I, do CPP não constitua barreira absoluta à decretação da prisão preventiva
quando presentes circunstâncias excepcionais que evidenciem periculosidade concreta do agente e risco efetivo de reiteração delitiva
. Nesse exato sentido, confira-se o precedente citado na própria decisão impugnada (HC nº 8027025-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, publicado em 15/09/2025), que firmou a tese de que
"a prisão preventiva pode ser mantida mesmo em crimes com pena máxima inferior a 4 anos, quando demonstrada periculosidade concreta do agente através de conjunto de elementos e indícios que incluam antecedentes por atos infracionais, indícios de envolvimento com organização criminosa e risco de reiteração delitiva, independentemente da pena abstratamente cominada ao delito formalmente imputado"
. Ocorre que a excepcionalidade que justificou a construção desse entendimento não se verifica no caso em exame, sendo evidente a impossibilidade de subsunção da situação fática da paciente ao paradigma invocado.

6.
1.
A paciente não ostenta antecedentes por atos infracionais na adolescência, não há nos autos o mais remoto indício de envolvimento com organização criminosa ou com criminalidade estruturada, e os episódios pretéritos mencionados na decisão coatora, embora revelem um padrão comportamental preocupante, não se inserem em contexto de atuação delitiva organizada ou profissional. Ao contrário, os episódios narrados apresentam contornos marcadamente distintos: são atos impulsivos, praticados em momentos de elevada agitação emocional, dirigidos contra patrimônio material de instituições públicas ou concessionárias de serviços públicos, desprovidos de qualquer sofisticação ou planejamento, e aparentemente desconectados de motivação econômica ou de inserção em rede criminosa. Tais características, longe de configurarem a excepcionalidade exigida pelo precedente invocado para a superação do critério quantitativo do art. 313, inciso I, apontam, na verdade, para uma realidade inteiramente diversa: a de uma pessoa que apresenta dificuldades de controle de impulsos em ambientes institucionais, circunstância que encontra provável explicação no quadro de saúde mental objeto de investigação pericial em processo diverso.

6.
2.
Assim, mesmo que se admita, em tese e por argumentação, a possibilidade de superação do critério quantitativo do art. 313, inciso I, do CPP em hipóteses absolutamente excepcionais, o caso concreto não reúne os pressupostos que a jurisprudência desta Corte exige para tanto, inexistindo os elementos diferenciadores que justificariam o afastamento da regra geral.

7
. Há, ainda, um aspecto de singular importância que reforça a inadequação da prisão preventiva como resposta ao caso concreto: a existência de incidente de insanidade mental formalmente instaurado em favor da paciente no processo de n.º 8151289-49.2025.8.05.0001, com suspensão do feito principal e designação de perícia psiquiátrica à qual a paciente deve ser submetida. A instauração desse incidente, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, pressupõe que o juízo criminal tenha identificado dúvida razoável sobre a higidez mental da paciente, dúvida esta que, uma vez judicialmente reconhecida, não pode ser desconsiderada no exame da proporcionalidade e adequação da medida cautelar imposta neste feito.

7.1.
A circunstância de existir dúvida judicialmente reconhecida sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação da paciente lança nova luz sobre os episódios de comportamento agressivo mencionados na decisão coatora como evidência de periculosidade: tais comportamentos, longe de demonstrarem livre opção pela prática de crime, premissa subjacente ao juízo de periculosidade criminal que fundamenta a prisão preventiva, podem ser manifestações sintomáticas de um transtorno mental que compromete a capacidade volitiva da paciente. Se assim for, a resposta adequada do Estado não é o encarceramento, que nenhum efeito terapêutico produz e que, pelo contrário, tende a agravar quadros de sofrimento psíquico, mas o encaminhamento à rede de atenção em saúde mental, em conformidade com as diretrizes da Lei n.º 10.216/2001, que redireciona o modelo assistencial em saúde mental no Brasil e prioriza o tratamento em base comunitária, reservando a internação para situações excepcionais e jamais em instituições com características asilares ou prisionais.

8
. Parecer ministerial pelo conhecimento e concessão parcial.

IV – DISPOSITIVO

9. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de LORENA SANTOS ESTRELLADO (filha de Jurandy Maria Santos Estrellado, brasileira, nascida em 22/02/1979, residente e domiciliada na RUA JARDIM VERA CRUZ, Quadra 05, Lote 51, nº 02, CEP: 40340-590, Salvador/BA, Bairro: IAPI), condicionado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, impostas com fundamento no art. 319, incisos I, II e IV, combinado com o art. 282, todos do Código de Processo Penal: comparecimento mensal em juízo, no prazo de 15 dias após a soltura e, a partir de então, todo dia 15 de cada mês subsequente, para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência às unidades, agências e postos de atendimento da COELBA e de outros órgãos públicos nos quais já tenha registrado episódios de comportamento agressivo, salvo para o adimplemento de obrigações essenciais e inadiáveis, hipótese em que deverá estar acompanhada por familiar ou responsável; obrigação de submeter-se a acompanhamento e tratamento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/CAPS) da localidade de sua residência, devendo o Juízo de primeiro grau oficiar a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador para a imediata inclusão da paciente no programa de atenção em saúde mental, com apresentação de relatório de acompanhamento ao Juízo processante a cada 90 dias; e proibição de ausentar-se da Comarca de Salvador por prazo superior a 8 dias sem prévia comunicação e autorização judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8031006-63.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
LORENA SANTOS ESTRELLADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça